Tribunal: STF
Processo: RE 1519688
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    F.R.L interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos XI, da Constituição Federal. (edoc. 134)



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PENAS – EXASPERAÇÃO – NECESSIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Inexistindo a alegada transgressão ao direito fundamental atinente à inviolabilidade do domicílio, que, como qualquer outro direito, não é absoluto e comporta mitigações sob determinadas condições, não há falar-se em nulidade das provas derivadas da respectiva diligência. 2. Comprovadas autoria e materialidade delitivas concernentes ao crime de tráfico de drogas, não há falar-se em absolvição. 3. Mostra-se cabível a majoração da pena-base, em razão da imensa quantidade de droga apreendida, nos termos do art.42 da Lei 11.343/06. 4. Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.939/03, pelo Órgão Especial deste Tribunal, e sendo o réu pobre no sentido legal, deve ser a ele concedida a gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos das disposições trazidas pelo Código de Processo Civil.”(edoc. 126)



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça nulidade decorrente de violação de domicílio a partir de notícia anônima.(edoc. 134, p. 9)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (edoc. 126):



    “Narrou a denúncia que, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 15h32, na Avenida Elias Antônio Issa, nº 679, Bairro Candelária, em Belo Horizonte/MG, o acusado guardava, para fins de tráfico, 01 barra, totalizando 1.335,0g, 05 porções de maconha pesando 201,0g e outra bucha da mesma substância pesando 1,50g. 



    Constou dos autos que, na data e horário supracitados, durante patrulhamento realizado na região do bairro Candelária, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo identificado como Francisco, vulgo “Baixinho”, estava utilizando de sua oficina, localizada na Av. Elias Antônio Issa, nº 679, para armazenar e comercializar drogas.



    De posse dessas informações, os militares se deslocaram até o referido endereço, ocasião em que foram recebidos pelo réu, que, após tomar conhecimento do teor da denúncia, confessou aos militares que estava armazenando drogas no local e franqueou a entrada no interior da oficina, a fim de apontar o local onde os entorpecentes estariam armazenados.



     Em sequência, no interior da oficina, os militares arrecadaram a droga, uma balança de precisão e a quantia de R$ 900,00. Em seguida os militares apreenderam 01 aparelho celular, da marca “IPhone”, de cor branca, em mal estado de conservação, na posse do acusado. 



    Questionado, ele informou aos militares que havia recebido um carregamento de 30 barras de maconha e o material apreendido era o que havia sobrado do comércio realizado por ele.



    (...)



    Conforme se extrai do processo, os policiais militares, após notícia anônima apontando nominalmente que o réu estava guardando droga para fins de tráfico, compareceram no local, onde foram recebidos pelo réu, que segundo ficou registrado autorizou as buscas, indicando onde o material entorpecente estava guardado. 



    Portanto, não há como inferir que houve a alegada invasão ilícita ao domicílio. 



    Primeiro, porque o réu, ao que consta, franqueou a entrada dos policiais. 



    Segundo, ainda que assim não o fosse, diante da notícia de que droga estava sendo guardada pelo réu, naquele imóvel, emergiu clara a fundada suspeita capaz de justificar o ingresso dos militares, mesmo sem autorização. O tráfico de drogas é delito natureza permanente, de forma que sua consumação se protrai no tempo. Portanto, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu sob o poder do acusado, ele se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303 do CPP. Sendo assim, uma vez em flagrante, seria permitida à polícia adentrar no estabelecimento comercial do agente ainda que sem seu consentimento, art.5º, XI, da CF/88. Assim, rejeito a preliminar.”



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Saliente-se, ainda, quanto a questão suscitada no apelo extremo, que qualquer conclusão contrária quanto à regularidade das provas obtidas a partir do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando, mutatis mutandi, esse entendimento, destacam-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14); 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente